Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM QUALQUER TEMPO. REQUERIMENTO DEFERIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DEFERIDO SOMENTE EM FACE DE UM DOS DEMANDADOS. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO FRENTE AOS DEMAIS REQUERIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR ESTES AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS EVIDENCIADOS. PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor, apenas para, confirmando a decisão liminar, determinar ao Banco de Brasília (BRB) que se abstenha de promover descontos dos empréstimos pactuados na conta corrente do apelante, em razão do pedido de revogação realizado administrativamente e nesta via judicial. Nos demais pedidos, relativos ao procedimento de repactuação das dívidas, restou mantida a improcedência lançada na sentença. 1.1. Em suas razões, os embargantes alegam a ocorrência de contradição e erro material no aresto, porquanto o acolhimento parcial do recurso se deu, somente, em relação ao Banco de Brasília (BRB), ficando mantida integralmente a improcedência da ação com relação aos demais bancos demandados; por isso, não há falar em sucumbência recíproca ou qualquer condenação dos demais requeridos ao pagamento de ônus sucumbencial.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição, por sua vez, ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22/04/2002).
3. Na hipótese, conforme consta, o acórdão condenou somente o Banco de Brasília (BRB) a se abster de promover descontos dos empréstimos pactuados na conta corrente do apelante, em razão do pedido de revogação realizado administrativamente e nesta via judicial. Nos demais pedidos, relativos ao procedimento de repactuação das dívidas, restou mantida a improcedência lançada na sentença. 3.1. Ocorre que na reanálise dos honorários, o aresto, de fato, restou contraditório porquanto, a despeito de condenar somente o banco mencionado à obrigação de não fazer, impôs a todas “as partes requeridas o pagamento de 30% da verba [sucumbencial]”. 3.2. O vício há de ser, portanto, reconhecido, uma vez que, não sendo as demais partes recorridas sucumbentes em qualquer dos pedidos autorais, não devem ser condenadas ao custeio de custas finais e honorários advocatícios. 3.3. Nesse sentido, a fim de corrigir o vício constatado no ato prolatado, a parte final do dispositivo do acórdão deve ser reformada para passar a ser entendida da seguinte forma: “Diante do parcial provimento do apelo, possível a reanálise dos honorários. Na forma do art. 86 do CPC, considerando a quantidade de pedidos formulados na inicial: i. cancelamento ou redução dos descontos em conta corrente; ii. homologação da proposta de pagamento ou repactuação dos valores e prazos; e iii. condenação por danos morais, ficando então o requerente condenado ao pagamento de 70% das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 444.072,74), observada a gratuidade da justiça deferida ao autor, e o Banco de Brasília (BRB), único condenado nesta sede, ao pagamento de 30% da verba em favor do patrono do autor. Outrossim, considerando a total improcedência dos pedidos autorais frente aos demais requeridos, fica o autor condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 444.072,74), em favor dos patronos dos demais demandados, observada a gratuidade da justiça deferida ao autor.”
4. Embargos de declaração acolhidos.